Tribunal: STF
Processo: HC 231709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA.



    1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de comandar ponto de tráfico de drogas é apontado como integrante de organização criminosa.



    3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.